Tribunal: TJDFT
Processo: 0720403-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720403-76.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: ANDREIA LOHANE RESENDE SIMPLICIO, CLAUDIA ROGENIA BONFIM RESENDE, LUIZ FELIPE RESENDE SIMPLICIO DESPACHO 1. Exclua-se do cadastro no PJe, para as próximas publicações, o advogado ÁLVARO GUSTAVO CHAGAS DE ASSIS, OAB/DF 25.417, que foi o patrono das apelantes, conforme pleiteado no ID no 41466607. 2. É de inteira responsabilidade do advogado ÁLVARO GUSTAVO CHAGAS DE ASSIS, OAB/DF 25.417, a representação processual das suas constituintes até o fim do prazo de 10 (dez) dias fixado na decisão de ID no 41245508. 3. Diferentemente do que afirma o advogado ÁLVARO GUSTAVO CHAGAS DE ASSIS, OAB/DF 25.417, não se tratou de destituição unilateral. As partes fizeram acordo para a revogação dos poderes que lhe foram conferidos, nos termos da petição de ID no 40275692, sendo ônus seu, enquanto advogado nesse período, orientar e advertir suas constituintes das consequências decorrentes da falta de regularização da representação processual a partir do prazo fixado de 10 dias, nos termos dos artigos 76, 111 e 112 do CPC. 4. A manutenção da representação processual das apelantes pelo prazo de 10 (dez) dias, prevista em lei e fixado pelo Relator, tem a finalidade de evitar prejuízo processual e alegação de nulidade, preservando a finalidade do processo e a efetividade da prestação jurisdicional. 5. O esclarecimento à parte sobre o seu dever de constituir novo patrono, na forma dos artigos 76, 111 e 112 do CPC insere-se na obrigação do advogado ÁLVARO GUSTAVO CHAGAS DE ASSIS, OAB/DF 25.417, enquanto representou suas constituintes, o que inclui o prazo de 10 dias fixado pelo Relator nos termos dos artigos 76, 111 e 112 do CPC, tendo sido regularmente intimadas para esse fim enquanto o advogado ÁLVARO GUSTAVO CHAGAS DE ASSIS, OAB/DF 25.417, as representava. 6. Operada a preclusão (ID no 41415275), dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. Brasília, DF, 18 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro